Tribunal: TJDFT
Processo: 0002216-17.2000.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO DO CREDOR NOS DIREITOS DE HERANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A desistência de ação é ato potestativo da parte até a contestação pela parte contrária, o que se estende, em caso de procedimento de jurisdição voluntária como o inventário, até a sentença. Porém, não pode o ato processual prejudicar a terceiros, frustrando a efetivação de penhora no rosto dos autos.
O transcurso do prazo de suspensão das ações judiciais sem que a liquidação tenha sido encerrada, apenas conduz ao retorno da tramitação das ações judiciais existentes contra a cooperativa.
2. Não se olvida que haja a possibilidade de realização de inventário extrajudicial e nem que isso possa se dar mesmo depois de já estar tramitando inventário pela via judicial.
2.1. Contudo, a partir do momento que houve o reconhecimento do direito de credores, como ocorreu no caso dos autos, a possibilidade de desistência do inventário judicial fica mitigada, porquanto o interesse processual em seu trâmite deixou de ser apenas dos herdeiros e passou a ser também dos credores destes ou do espólio, os quais serão diretamente afetados.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.